Tribunal: STF
Processo: ARE 745730
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. EQUIPARAÇÃO ENTRE TRABALHADOR DE COOPERATIVA DE CRÉDITO E BANCÁRIO. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. A equiparação entre empregado de cooperativa de crédito e bancário, quando sub judice a controvérsia, não viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, por envolver discussão de tema de caráter infraconstitucional. Precedentes: ARE 669.818-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 23/10/2012, e ARE 659.042-AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13/12/2011. 



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou, in verbis: “RECURSO DE EMBARGOS REGIDO PELA LEI 11.496/2007. EMPREGADO DE COOPERATIVA DE CRÉDITO. BANCÁRIO. EQUIPARAÇÃO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 379 DA SBDI-1 DO TST. A matéria não comporta mais discussão, porque pacificada com a edição da Orientação Jurisprudencial 379 da SBDI-1 do TST, a qual preconiza: "os empregados de cooperativas de crédito não se equiparam a bancário, para efeito de aplicação do art. 224 da CLT, em razão da inexistência de expressa previsão legal, considerando, ainda, as diferenças estruturais e operacionais entre as instituições financeiras e as cooperativas de crédito". Estando a decisão recorrida em consonância com orientação jurisprudencial desta Corte, o recurso de embargos não alcança conhecimento, na forma do inciso II do art. 894 da CLT, restando superada a alegação de dissenso jurisprudencial Recurso de embargos não conhecido” (fl. 46 do documento eletrônico 7).



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.